Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA – ME contra a decisão, que, no mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a liberação do importe de R$ 87.590,42, referente ao somatório das duas últimas parcelas do contrato administrativo no 08/2017. A Procuradoria Geral de Justiça elaborou oficiou (ID n.o 14386980) no sentido de que o recurso está prejudicado por conta de sentença proferida na origem. As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito do interesse recursal (ID n.o 14432694). O agravante se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.o 14632435). Enquanto o agravado secundou o parecer ministerial(ID n.o 14715121). É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida sentença nos autos originários (Processo n.o 0737912-54.2019.8.07.0001), que concedeu a segurança e determinou a liberação do pagamento das duas últimas parcelas relativas ao contrato administrativo n.o 08/2017, entabulado com a impetrante. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator